Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-42.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NA REGIÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMÓVEL EM ÁREA RURAL. TARIFA DIFERENCIADA.
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide; o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao Réu apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II), hipótese em que caberia à Neoenergia – sucessora da CEB – apresentar, ao menos, a justificativa de não ter realizado a instalação da infraestrutura do serviço de energia elétrica na região; trata-se de serviço essencial, necessário à preservação do mínimo existencial e da dignidade humana.
3. Como bem apresentado na sentença, o endereço da unidade consumidora do Autor está situado em área rural e a imagem apresentada no corpo do recurso pela Neoenergia é referente a endereço diverso, situado na área urbana da Região Administrativa de Brazlândia; tese da Recorrente que não se sustenta.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
5. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.